Tribunal: STF
Processo: Rp 1509
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-22
Data de publicação: 1988-09-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EXTENSAO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE AO TEXTO ORIGINAL
DA LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA REDAÇÃO ENTÃO VIGENTE
(REPRESENTAÇÃO 1.313-8-MS), OU SEJA, DO ART. 15 DA LEI COMPLEMENTAR
N. 1, DE 18/10/1979, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.